Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO N. 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Do disposto no art. 2o, da Resolução n. 23/2010, do Egrégio TJDFT, percebe-se que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada.
2. A matéria discutida na ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente civis, posto que se trata de matéria atinente à dissolução parcial de uma sociedade simples e não de empresa, o que afasta a competência absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar a causa.
3. Conflito de competência admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara Cível do Guará.Unânime.